Tribunal: TCU
Processo: 029.137/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos pela Sra. Valéria da Silva Nunes contra o Acórdão 11.580/2020-TCU-2a Câmara, Ministro-Relator Aroldo Cedraz

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração interposto por Valeria da Silva Nunes (XXX.282.798-XX), ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 3a Região, contra o Acórdão 11580/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao seu ato de aposentadoria, em razão do pagamento de subsídio cumulativo com parcela de quintos/décimos, transformada em VPNI, em desacordo com o art. 39, §4o da CF. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, antes as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de tornar sem efeito o item 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 11580/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que promova, no prazo de 15 dias, com base no art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, c/c art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, a absorção da vantagem de quintos/décimos, transformada em VPNI por quaisquer reajustes ocorridos após a data de vigência da alteração (21/1/2016), uma vez que a manutenção de seu pagamento viola o art. 39, § 4o, da Constituição Federal; e 9.3. dar ciência desta deliberação à interessada.